Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A liminar foi deferida para determinar a realização de procedimento médico e, ante o descumprimento, houve o sequestro de verbas públicas para custear a cirurgia em nosocômio particular (IDs 67335719, 67390168 e 67390168). A impetrante comprovou a realização do procedimento e requereu a transferência da quantia para a clínica responsável, bem como a complementação do valor adicional de R$463,44 destinado à realização de exame (IDs 67734819, 67902808 a 67904062). O DISTRITO FEDERAL manifestou sua concordância quanto à liberação das verbas (ID 68536559). Assim, defiro o pedido para determinar a transferência do valor constrito e atualizações para a clínica responsável pelo procedimento, conforme ID 67902808 – pág. 1. Realizada a transferência do montante atualizado na conta judicial, a impetrante deverá informar se ainda remanesce alguma diferença a ser complementada e em razão do alegado gasto com exame adicional (ID 67904062). Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46